Tribunal: TJMT
Processo: 1001567-37.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001567-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARTHUR FERNANDES GUIMARAES RODRIGUEZ - CPF: 390.895.548-31 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (AGRAVADO), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (AGRAVADO), FELIPE FRANCIO - CPF: 688.251.371-68 (AGRAVADO), FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (AGRAVADO), MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.931.852/0001-04 (AGRAVADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL CONTENDO A RELAÇÃO DE CREDORES – INTEMPESTIVIDADE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PEREMPTÓRIO DO ART. 8º,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.101/2005 – CRÍTICA ANTERIOR À RELAÇÃO DE CREDORES SEM QUALQUER REFERÊNCIA À NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – PRECLUSÃO CONSUMADA –– MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO DA INTERPOSIÇÃO NÃO EVIDENCIADO – MULTA INCABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O prazo previsto no art. 8º da Lei nº 11.101/05, para impugnação da relação de credores, é peremptório e de observância obrigatória, ensejando a preclusão caso não feita a arguição dentro do lapso ali previsto. 2. É intempestiva a impugnação retardatária de crédito, não sendo cabível admissão excepcional à falta de disposição legal, até porque a Lei nº 11.101/2005 pontuou de forma expressa a exceção cabível à manifestação retardatária, sendo proibitiva a ampliação da disciplina legal. 3. Resta preclusa a arguição de nulidade da intimação dos credores por edital, quando, ao menos de duas outras oportunidades, o credor/arguente se insurgiu contra a relação, pedindo esclarecimentos ao administrador judicial, sem ter arguido qualquer aspecto capaz de anular aquela intimação. 4. Não evidenciado o caráter protelatório na interposição do recurso de embargos de declaração, não tem aplicação a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001567-37.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da “
Impugnação de Crédito
” (Número Único 1009157-76.2020.8.11.0040), oposta pelo agravante incidentalmente ao pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Número Único 1001191-62.2020.8.11.0040), formulado
por ALBERTO LUIZ FRANCIO,
C
alebe Francesco Frâncio, Felipe Frâncio, Florence Frâncio Tocantins Matos, Manejadora, Reflorestadora e Madeireira Feijó Importação e Exportação Ltda. - ME
em face de seus credores, entre eles o Banco/
agravante, declarou a intempestividade da impugnação apresentada após o decurso do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 8º da Lei nº 11.101/2005, e, assim, extinguiu o feito sem resolução do mérito; depois, condenou o Banco/recorrente ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em razão da interposição de embargos de declaração considerados manifestamente protelatórios (cf. Id. nº 74792220).

O Banco/agravante sustenta a “
possibilidade de apresentação de impugnação para alteração da classificação e valor do crédito listado a qualquer tempo
”, o que justifica, portanto, a tempestividade da impugnação apresentada; aduz, ainda, ser nula a publicação do edital contendo a relação de credores, sustentando que, nos termos do art. 7º, §§1º e 2º, da LRJ, o Administrador Judicial só pode publicar a relação de credores após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias conferido aos credores para que apresentem “
suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados
”, e, no caso, mesmo tendo manifestado sua divergência a tempo e modo, o auxiliar do Juízo “
deixou de analisar tais documentos
(...)
por qualquer razão, seja por problemas de informática ou desorganização
” (
sic
– cf. Id. nº 74792209 - pág. 20).

Alega, ainda, a possibilidade de “
recebimento da petição como habilitação retardatária
”, nos termos do art. 10, §5º, da LRJ, e, por fim, descabimento da imposição da multa por manejo supostamente protelatório de embargos de declaração, dizendo que a decisão agravada efetivamente “
encontrava-se eivada de vícios, omissões e erro material, este último consistente em clara premissa equivocada na fundamentação da aludida decisão
” (
sic
– cf. Id. nº 74792209 - pág. 24).

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a “
possibilidade de tramitação da Impugnação de Crédito de Origem, seja pela nulidade do edital de credores, seja pela possibilidade de recebimento da Impugnação como Habilitação ou, ainda, seja pela possibilidade da apresentação da Impugnação de Crédito a qualquer tempo
”, bem como para que seja afastada a multa imposta; requer, de imediato, antecipação da tutela recursal “
a fim de que haja prosseguimento da tramitação da Impugnação de Crédito de origem
”, inclusive para que “
seja computado o voto do Rabobank pelo valor almejado na inicial do Incidente de Impugnação de Crédito, vez que a Assembleia Geral de Credores está designada para os dias 23 de fevereiro de 2021 (1ª convocação) e 03 de março de 2021 (2ª convocação)
” –
sic
– cf. Id. nº 74792209 - pág. 29/30).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 16.02.2021, que indeferiu o pedido de antecipação recursal e ordenou o regular processamento do recurso.

O prazo legal para oferta das contrarrazões decorreu sem que os agravados positivassem nos autos qualquer manifestação (cf. Id. nº 79633976).

A douta Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo parcial provimento do recurso, “
apenas para que seja excluída a condenação ao pagamento de 1% sobre o valor atualizado da causa, aplicada com fundamento no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil
” (cf. Id. nº 82212498).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O prazo previsto no art. 8º da Lei nº 11.101/2005 para a apresentação de impugnação à relação de credores é peremptório e de observância obrigatória sob pena de preclusão, e, uma vez transcorrido, configura fenômeno endoprocessual que impede a rediscussão dentro do mesmo processo da questão já superada pela força da preclusão.

O eg. STJ decidiu que
“
a norma do artigo retro citado
(art. 8º da Lei nº 11.101/05)
contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente na lei de regência. O dispositivo, assim, é ele próprio o resultado da ponderação, levada a cabo pelo legislador, entre quaisquer princípios potencialmente colidentes (isonomia versus celeridade processual, p.ex.), não havendo espaço, nessa medida, a se proceder a interpretações que lhe tirem por completo seus efeitos, sob pena de se fazer letra morta da escolha parlamentar
”
(STJ – Terceira Turma - REsp 1704201/RS - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Relª. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 07/05/2019 - DJe 24/05/2019).

A única exceção a essa regra geral é ditada pela própria Lei nº 11.101/05 ao admitir a manifestação extemporânea do credor que perdeu o prazo à
habilitação extrajudicial
de seu crédito; é o caso da habilitação retardatária de crédito, disciplinada pelo art. 10, que é faculdade garantida ao credor, e não ao recuperando, tanto é que o texto legal faz referência expressa e especifica à perda do prazo à “
habilitação extrajudicial do crédito junto ao administrador
” (LRJ, art. 7º, §1º), e, propositalmente, nada diz sobre prazo para impugnar a relação de credores (LRJ, art. 8º), confirmando a peremptoriedade do prazo legal estipulado nessa segunda hipótese.

Aliás, essa é a orientação uniforme da jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE DEVIDAMENTE RECONHECIDA –RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a interpretação extensiva do art. 10 da Lei nº 11.101/2005, que autoriza o ajuizamento de habilitação retardatária de crédito, para o fim de admitir a impugnação retardatária. Descumprido o prazo previsto no artigo 8º da Lei 11.101/2005 para impugnação de crédito em recuperação judicial, deve ser mantida a decisão judicial que julgou extinta a impugnação, face a sua intempestividade.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI 1005294-43.2017.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PLANO E CONCESSÃO DE PRAZO PARA OFERTA DE NOVO – REPETIÇÃO DO PRIMEIRO – APLICAÇÃO DE MULTA – ALEGAÇÃO DE VALIDADE DO PRIMEIRO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ART. 1016, II, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não basta a manifestação inconformidade para conhecimento do agravo, deve parte combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.2. Peça vestibular que não amolda o direito suscitado aos fatos supostamente ocorridos no litígio originário, desrespeitando o art. 1016, II, do CPC.3. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI 1009223-50.2018.8.11.0000,

Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – PRAZO - ATÉ 10 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREVISTO NO ART. 7º,§2º DA LEI 11.101/2005 – INSURGÊNCIA INTEMPESTIVA- QUESTIONAMENTO REALIZADO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES E A RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO. A impugnação à lista de credores apontando, a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado, deve ser apresentada em até 10 dias contados da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/2005 (art. 8º da mesma lei).” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI 1007104-53.2017.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Inexiste previsão legal autorizativa do manejo extemporâneo de impugnação “a qualquer tempo”
para alteração da classificação e do valor do crédito,
não sendo juridicamente admissível adotar interpretação extensiva ou sistemática da regra do art. 10 da LFRJ para beneficiar o credor sonolento, a uma, porque, invocando o espírito da lei, a admissão de impugnação retardatária não se coaduna com os fins do procedimento célere e objetivo prescrito à recuperação judicial; a duas, porque, invocando a letra da lei, a lei recuperacional é direta e explicita ao prever hipótese de mitigação de prazos peremptórios por ela mesma estabelecidos, e, sendo assim, não cabe ao interprete/julgador alargar a delimitação imposta explicitamente pelo legislador.

Ademais, ao interpor o presente recurso, o Banco/agravante
admite que o provimento integral deste agravo implicará apenas a admissão do processamento da impugnação de crédito, e não o pronto reconhecimento, por esta Corte, de que o crédito tenha sido efetivamente computado a menor pelo Administrador Judicial, e tanto é verdade que não há nas razões recursais uma mísera linha de fundamentação sobre a quantificação do crédito, e o recurso não foi instruído com um único documento contábil no interesse dessa demonstração.

Em outras palavras, ainda que fraternalmente abraçada toda a fundamentação recursal e que as razões do Banco/agravante fossem dotadas de certeza quase divina, não se poderia legitimamente dizer que o Administrador Judicial falhou ao indicá-lo como detentor do crédito total de R$ 5.084.340,00, isso porque, não apenas nada sobre isso foi dito pelo Banco/agravante, como também nada veio para os autos para comprovar o cometimento de erro quanto à indicação do valor exato do crédito do agravante.

A tese recursal é completamente contrária à jurisprudência do eg. STJ, que já consolidou entendimento de que a impugnação apresentada fora do prazo de dez dias não pode ser apreciada pelo Juízo recuperacional, restando ao impugnante apenas a possibilidade de discussão do crédito nas hipóteses do art. 19 da LRJ, a saber, “
casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores
”.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8º, CAPUT, DA LEI 11. 101/05. (...) 2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8º da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO” (STJ – 3ª Turma – REsp 1704201/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 07/05/2019, DJe 24/05/2019).

O art. 278 do CPC dispõe que:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

No tocante à alegação de tempestividade da impugnação de crédito porque nulo o ato a partir do qual computa-se o respectivo prazo, merece rejeição, porquanto, sua arguição resta preclusa, primeiro, porque, quando suscitou a discussão na própria recuperação judicial, o Banco/agravante pediu chamamento do feito à ordem não para que fosse anulado o ato, mas apenas para que o Juízo determinasse “
que a administradora judicial efetivamente analise a divergência de crédito que lhe foi tempestivamente submetida, retificando o crédito do Rabobank e fazendo publicar novo edital
”, sob fundamento de que precisava “
saber os motivos da rejeição da sua divergência pelo Administrador Judicial para a apresentação de eventual impugnação
” (cf. Id. 40878956 - pág. 1/3 dos autos recuperacionais).

Depois, a decisão indeferitória desse pedido, vinculada ao Id. nº 45043476 - pág. 4/6 do processo recuperacional, já foi objeto de insurgência recursal pelo Banco/agravante (RAI nº 1024566-18.2020.8.11.0000), quando então ele novamente pediu apenas fosse “
determinada a imediata intimação da i Administradora Judicial para que analise a divergência de crédito apresentada tempestivamente
”, e não decretação de nulidade (cf. Id. nº 67596474 - pág. 31 dos autos daquele recurso).

Ademais, essa suposta necessidade de “
saber os motivos da rejeição da sua divergência pelo Administrador Judicial para a apresentação de eventual impugnação
” serviria apenas para melhor focalização do questionamento em Juízo, sem, porém, modificar o termo inicial do prazo para adoção dessa providência, tanto assim é que, em nenhum momento, o Banco/agravante arguiu nulidade de sua intimação.

Por fim, tem-se que a falta de apreciação, pelo auxiliar do juízo, da divergência apresentada pelo Banco/credor pode ser reputada fato análogo à falta de menção à pessoa do credor na publicação do rol de credores, mas nem por isso a publicação pode ser reputada nula, pois ao credor nominalmente omitido é facultada a habilitação de crédito no prazo de quinze dias (Lei nº 11.101/2005, art. 7º, §1º).

Portanto, sob qualquer enfoque, não prospera as razões recursais no que concerne à arguição de nulidade de intimação.

Sobre a multa aplicada pela julgadora em razão da interposição de embargos de declaração contra a decisão hostilizada, observo que, ao impor essa penalidade com fulcro no art. 1.026, §2º, do CPC, a douta julgadora ponderou que o “
embargante utiliza argumentos e suscita questionamentos que já foram examinados e encontram-se superados por este Juízo em sede de Recuperação Judicial nº 1001191.62.2020.8.11.0040
”, de modo que, “
não havendo vício a ser sanado em relação à sentença proferida, de modo que se mostra evidentemente protelatório os embargos manejados, além do seu não acolhido, urge aplicar em desfavor da parte embargante a multa legalmente prevista para a hipótese
”; todavia, com a devida vênia, não vejo em que a interposição daqueles
declaratórios pelo Banco/agravante esteja revestida do hediondo caráter protelatório, apresentando, pelo contrário, como forma de crítica jurídica salutar devotada, segundo a visão equívoca do Banco, à possível correção de rumos divergentes do desdobramento da RJ.

Os embargos de declaração se destinam à obtenção do saneamento dos vícios do art. 1.022 do CPC (obscuridade, omissão ou contradição), ou à correção de erros materiais, sendo certo que, não obstante tenham sido rejeitados, no caso, por não se prestarem à retificação dos vícios supracitados, não se pode concluir que a interposição foi intencionalmente praticada com caráter protelatório, ou de indubitável má-fé, mas sim para a obtenção de retificação de situação que, aos olhos do embargante, não correspondiam à disciplina legal, o que afasta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para, em consonância com o parecer ministerial, afastar a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, imposta ao Banco/embargante/agravante.

Custas pelo Banco/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021